Tribunal: TJSP
Processo: 2019402-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019402-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ADELMICE
ANTONIO MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019402-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019402-38.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ADELMICE ANTONIO MOURA (JG)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30782
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Pretensão de suspensão dos descontos realizados pelo
Agravado na conta corrente do Agravante até nova liberação de
margem consignável. Inadmissibilidade. Inexistência de informações
suficientes sobre o empréstimo impugnado. Requisitos do art. 300,
caput, do NCPC não demonstrados. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/19) interposto por
ADELMICE ANTONIO MOURA, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão (fls. 35/36 dos autos de
origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba, Dr. Rogério Sartori Astolphi, que indeferiu a tutela provisória de urgência
consistente na determinação de suspensão dos descontos realizados pelo Agravado
na conta corrente do Agravante até nova liberação de margem consignável.
Sustenta o Agravante, em síntese: (i) presentes os requisitos
autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência; (ii) o empréstimo com
desconto em conta corrente ultrapassaria o limite legal, pois os empréstimos
consignados previamente contratados comprometeriam 30% de sua renda; (iii) os
descontos deveriam observar o limite de 30% de seus vencimentos líquidos (art. 6o,
da'' Lei no 10.820/03); (iv) violação de norma constitucional e federal; (v) estar
superendividado; (vi) a necessidade de fixação de multa cominatória.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso para concessão da tutela provisória pretendida, com
fixação de multa cominatória.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019402-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
3
Resposta ao recurso (fls. 27/35).
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 36).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
Agravante em face do Agravado alegando, em síntese, que o empréstimo com
desconto em conta corrente ultrapassaria o limite legal, pois os empréstimos
consignados previamente contratados comprometeriam 30% de sua renda e que os
descontos deveriam observar o limite de 30% de seus vencimentos líquidos (art. 6o,
da Lei no 10.820/03).
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência.
Respeitadas as razões recursais, não estão presentes os
requisitos necessários à concessão da medida.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do
art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de tutela do direito; (b) o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, em se tratando de tutela
antecipada, (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Pretende a Agravante a concessão da tutela provisória de
urgência consistente na suspensão dos descontos realizados pelo Agravado em sua
conta corrente até nova liberação de margem consignável.
Como já adiantado no despacho liminar, as alegações da
Agravante não são suficientemente verossímeis para autorizar a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, pois os documentos acostados aos autos (fls. 29/33 dos
autos de origem), em cognição sumária, não permitem aferir eventual irregularidade
do empréstimo impugnado, de modo que não há informações suficientes no
documento de fl. 33.
Igualmente ausente o risco de irreversibilidade da medida, pois
o Agravado possui porte econômico suficiente para reparar eventuais danos, se
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019402-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
4
Destarte, em análise não exauriente, ausentes os requisitos
autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput, do NCPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator